Tribunal: TJDFT
Processo: 0753754-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. SEGURANÇA DENEGADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário.
2. A natureza da ação exige que, no momento da impetração, o direito exigido se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício, de sorte que deve ser comprovado de plano.
3. No caso, os documentos que instruem os autos não são suficientes para aferir a eventual existência de violação ao direito líquido e certo apontado, sendo necessária dilação probatória para perquirir se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo foi ou não deferido.
4. Além disso, não foi identificada menção à aplicação da IN n. 68/2014 da AGFIS pelos agravados, mas da LUOS, de forma que não ficou demonstrado o justo receio de lesão a direito líquido e certo.
5. Diante disso, não demonstrado o preenchimento das condições estabelecidas no art. 1o da Lei n. 12.016/2009, inadequada a via eleita.
6. Agravo Interno conhecido e não provido.